Tribunal: STJ
Processo: 2200725-68.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645183 - SP(2024/0164504-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ACRUX SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME SETOGUTI JULIO PEREIRA - SP286575
CLÁUDIA GRUPPI COSTA - SP356156
NATÁLIA TAVARES LIMA GIANNASI - SP449717
AGRAVADO
: SUPER OUTLET INTERLAGOS ROUPAS E VESTUARIOS LTDA
AGRAVADO
: CENTRAL ITAQUERA ROUPAS E VESTUARIO LTDA
AGRAVADO
: SECRET STORE VESTUARIO LTDA
AGRAVADO
: CENTRAL SURF R TUCURUVI ROUPAS E VESTUARIOS LTDA
AGRAVADO
: STAR PRESTACAO DE SERVICO LTDA
AGRAVADO
: T. R. MENDONCA ROUPAS E VESTUARIO EM GERAL
INTERES.
: FÁBIO JOSÉ TADEU GLIOSCI
ADVOGADO
: WILLIAM FERNANDO DA SILVA - SP138420
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO DO
DO
E PREMATURIDADE DO SEGUNDO
ART. 1.022
CPC/2015
INCIDENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA SE
CONHECER EM PARTE DO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do recurso
especial por ausência de ofensa ao
do
inexistência de
art. 1.022
CPC/2015,
violação aos arts. 133 e 134 do C
e ao
do CC, e incidência da
PC/2015
art. 50
Súmula n. 7 do STJ; decisão mantida.
2. A controvérsia decorre de execução de título extrajudicial e agravo de
instrumento, em que se indeferiu o processamento de segundo incidente de
desconsideração por prematuridade, diante de medidas constritivas já adotadas,
inclusive arresto cautelar, e reconhecimento de fraude à execução.
3. A Corte estadual manteve o indeferimento do segundo incidente por
prematuridade, ante medidas já em curso e risco de onerosidade excessiva, sem
prejuízo de renovação futura.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54042726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 544fbddc-488d-4074-8aa9-8850dbf55630

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
II, do
art. 1.022,
por omissão quanto a pontos essenciais; e (ii) saber se houve violação
CPC/2015
aos arts. 133 e 134, § 4o, do
pelo indeferimento prematuro do incidente;
CPC/2015
e (iii) saber se houve afronta ao
§§ 1o e 2o, do
em razão de desvio
art. 50,
CC/2002
de finalidade e confusão patrimonial por suposto grupo econômico e sócio oculto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há omissão: o acórdão enfrentou de modo suficiente os pontos relevantes,
afastando a violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
6. A negativa de processamento do segundo incidente apoiou-se na prematuridade
e na existência de medidas já adotadas na execução e no primeiro incidente,
havendo dissociação entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão.
7. A pretensão demanda reexame do acervo fático-probatório, o que atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não configura ofensa ao
do
quando o
Tese de julgamento
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que
contrária à pretensão da parte. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
reexame do conjunto fático-probatório quanto à prematuridade do segundo
incidente de desconsideração e às medidas já determinadas na instância ordinária”.
arts. 1.022, 133, 134 § 4o, 85 § 11;
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
§§ 1o e 2o.
CC/2002, art. 50
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.124.369/RJ,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
7/10/2024;
AREsp n. 2.448.701/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
19/8/2024;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 441.465/PR,
Turma, julgado em 18/6/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54042726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 544fbddc-488d-4074-8aa9-8850dbf55630

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 544fbddc-488d-4074-8aa9-8850dbf55630

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645183 - SP (2024/0164504-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ACRUX SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME SETOGUTI JULIO PEREIRA - SP286575
CLÁUDIA GRUPPI COSTA - SP356156
NATÁLIA TAVARES LIMA GIANNASI - SP449717
AGRAVADO
: SUPER OUTLET INTERLAGOS ROUPAS E VESTUARIOS
LTDA
AGRAVADO
: CENTRAL ITAQUERA ROUPAS E VESTUARIO LTDA
AGRAVADO
: SECRET STORE VESTUARIO LTDA
AGRAVADO
: CENTRAL SURF R TUCURUVI ROUPAS E VESTUARIOS
LTDA
AGRAVADO
: STAR PRESTACAO DE SERVICO LTDA
AGRAVADO
: T. R. MENDONCA ROUPAS E VESTUARIO EM GERAL
INTERES.
: FÁBIO JOSÉ TADEU GLIOSCI
ADVOGADO
: WILLIAM FERNANDO DA SILVA - SP138420
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO DO
DO
E PREMATURIDADE DO SEGUNDO INCIDENTE.
ART. 1.022
CPC/2015
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA SE CONHECER EM
PARTE DO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do recurso
especial por ausência de ofensa ao
do
inexistência de violação
art. 1.022
CPC/2015,
aos arts. 133 e 134 do CPC/2015 e ao
do CC, e incidência da Súmula n. 7 do
art. 50
STJ; decisão mantida.
Documento eletrônico VDA52613609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 956b651e-4f8e-4a3f-b052-a80f20abdba0

2. A controvérsia decorre de execução de título extrajudicial e agravo de
instrumento, em que se indeferiu o processamento de segundo incidente de
desconsideração por prematuridade, diante de medidas constritivas já adotadas,
inclusive arresto cautelar, e reconhecimento de fraude à execução.
3. A Corte estadual manteve o indeferimento do segundo incidente por
prematuridade, ante medidas já em curso e risco de onerosidade excessiva, sem
prejuízo de renovação futura.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
II, do
art. 1.022,
por omissão quanto a pontos essenciais; e (ii) saber se houve violação
CPC/2015
aos arts. 133 e 134, § 4o, do
pelo indeferimento prematuro do incidente; e
CPC/2015
(iii) saber se houve afronta ao
§§ 1o e 2o, do CC/2002 em razão de desvio de
art. 50,
finalidade e confusão patrimonial por suposto grupo econômico e sócio oculto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há omissão: o acórdão enfrentou de modo suficiente os pontos relevantes,
afastando a violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
6. A negativa de processamento do segundo incidente apoiou-se na prematuridade e
na existência de medidas já adotadas na execução e no primeiro incidente, havendo
dissociação entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão.
7. A pretensão demanda reexame do acervo fático-probatório, o que atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não configura ofensa ao
do
quando o
Tese de julgamento
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que
contrária à pretensão da parte. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
do conjunto fático-probatório quanto à prematuridade do segundo incidente de
desconsideração e às medidas já determinadas na instância ordinária”.
arts. 1.022, 133, 134 § 4o, 85 § 11; CC
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
/2002,
§§ 1o e 2o.
art. 50
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgados
REsp n. 2.124.369/RJ,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
7/10/2024;
AREsp n. 2.448.701/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
relator
19/8/2024;
AREsp n. 441.465/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/6/2015.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52613609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 956b651e-4f8e-4a3f-b052-a80f20abdba0

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ACRUX
SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na ofensa ao
do CPC não verificada, por não ter
art. 1.022
sido demonstrada a violação dos arts. 133 e 134 do CPC e 50 do CC, e pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 83):

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Indeferimento
do processamento de segundo incidente de desconsideração da personalidade jurídica
para inclusão de mais empresas no polo passivo da execução Razoabilidade, diante da
prematuridade no momento Existência de medidas tomadas na execução e no primeiro
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual contou, inclusive, com
arresto cautelar - Recurso improvido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
126):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargos declaratórios opostos pela parte
com o nítido propósito de rediscussão da matéria Descabimento Inocorrência de vícios
a serem sanados Prequestionamento Desnecessidade da menção expressa de
dispositivo legal para caracterizá-lo Suficiência do enfrentamento da questão de direito
debatida Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
CPC,
Embargos de Declaração rejeitados.
art. 1025

Documento eletrônico VDA52613609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 956b651e-4f8e-4a3f-b052-a80f20abdba0

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, porque o acórdão recorrido, mesmo após embargos
de declaração, deixou de enfrentar questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
tais como a natureza acautelatória e pendente de definição das medidas na execução,
a violação ao contraditório pelo indeferimento antecipado do incidente, a autonomia
cognitiva do incidente de desconsideração e a demonstração de desvio de finalidade
e confusão patrimonial, visto que a ausência de pronunciamento obstou o acesso à
instância especial;
b) 133 e 134, § 4o, do CPC, porquanto o indeferimento prematuro do
processamento do incidente foi fundamentado em eventual e futuro excesso de
execução, o que não constitui pressuposto legal, visto que o requerimento deve
demonstrar os pressupostos materiais da desconsideração e não a prévia frustração
das medidas executivas;
c) 50 do CC, §§ 1o e 2o, I, II, III, pois a configuração de grupo econômico
de fato e a atuação de sócio oculto para ocultação de patrimônio, com utilização de
múltiplas sociedades com o mesmo objeto e operação sob a mesma marca,
evidenciam desvio de finalidade e confusão patrimonial, visto que tais circunstâncias
amoldam-se aos conceitos legais de abuso da personalidade, desvio para lesar
credores e ausência de separação patrimonial.
Requer o provimento do recurso para anular o acórdão recorrido por
violação ao
II, do CPC; subsidiariamente requer o provimento para
art. 1.022,
reconhecer a violação aos arts. 133 e 134, § 4o, do CPC e 50 do CC e determinar o
processamento do incidente de desconsideração instaurado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52613609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 956b651e-4f8e-4a3f-b052-a80f20abdba0

I –
II, do
Art. 1.022,
CPC/2015
A agravante sustenta que o acórdão recorrido, mesmo após embargos de
declaração, deixou de enfrentar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tais
como a natureza acautelatória e pendente de definição das medidas na execução, a
violação ao contraditório pelo indeferimento antecipado do incidente, a autonomia
cognitiva do incidente de desconsideração e a demonstração de desvio de finalidade
e confusão patrimonial, visto que a ausência de pronunciamento obstou o acesso à
instância especial.
Assim decidiu o Tribunal de origem (fls. 126-127):

A Turma Julgadora manteve a decisão agravada que não deferiu o pedido de
processamento deste segundo incidente de desconsideração.
Ressaltou-se que, de fato, já há medidas tomadas na execução e no primeiro
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual contou, inclusive, com
arresto cautelar. Asseverou-se que na execução houve reconhecimento de fraude à
execução na transferência de 24 imóveis da executada Daniela a seu filho durante a
tramitação do feito. Outrossim, enalteceu-se que o arresto no anterior incidente de
desconsideração foi apenas uma primeira medida preventiva, nada obstando seja o
patrimônio das empresas lá indicadas perquirido e constrito caso o incidente seja
julgado procedente.
Assim, entendeu-se prudente a manutenção da decisão, eis que, de fato,
prematuro, por ora, este segundo incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
Razão não assiste à agravante.
O acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo a
controvérsia.
Conforme razões de decidir declinada nos autos, o Tribunal de origem
considerou prematuro o acolhimento do pedido da ora agravante, a partir dos
elementos constantes nos autos, registrando que nada obsta posterior acolhimento,
mencionado ainda tratar de segundo incidente proposto nos mesmos moldes.
Documento eletrônico VDA52613609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 956b651e-4f8e-4a3f-b052-a80f20abdba0

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Nesse sentido:
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de tal
forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados
pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.448.701/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
2/9/2024)

II – Arts. 133 e 134, § 4o, do CPC, e 50 do CC, §§ 1o e 2o do CC
A agravante sustenta que o indeferimento prematuro do processamento do
incidente foi fundamentado em eventual e futuro excesso de execução, o que não
constitui pressuposto legal, visto que o requerimento deve demonstrar os
pressupostos materiais da desconsideração e não a prévia frustração das medidas
executivas.
Defende que a configuração de grupo econômico de fato e a atuação de
sócio oculto para ocultação de patrimônio, com utilização de múltiplas sociedades
com o mesmo objeto e operação sob a mesma marca, evidenciam desvio de
finalidade e confusão patrimonial, visto que tais circunstâncias amoldam-se aos
conceitos legais de abuso da personalidade, desvio para lesar credores e ausência de
separação patrimonial.
Documento eletrônico VDA52613609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 956b651e-4f8e-4a3f-b052-a80f20abdba0

Assim decidiu o Tribunal de origem (fls.85-86):

No caso, a decisão agravada não deferiu o pedido de processamento deste
segundo incidente de desconsideração.
De fato, já há medidas tomadas na execução e no primeiro incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, o qual contou, inclusive, com arresto
cautelar. Na execução, houve reconhecimento de fraude à execução na transferência
de 24 imóveis da executada Daniela a seu filho durante a tramitação do feito.
Outrossim, o arresto no anterior incidente de desconsideração foi apenas uma primeira
medida preventiva, nada obstando seja o patrimônio das empresas lá indicadas
perquirido e constrito caso o incidente seja julgado procedente.
Assim, prudente a manutenção da decisão, eis que, de fato, prematuro, por ora,
este segundo incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
O processamento do incidente, neste momento, pode, de fato, levar a uma
indesejada onerosidade excessiva ou excesso de execução. De outro lado, nada impede
que o pleito possa ser renovado futuramente, caso sobrevenham novos elementos ou
novo cenário nos autos.
A pretensão recursal não procede.
Conforme consta no trecho da decisão mencionado, há um outro incidente
em curso na instância ordinária, em que determinadas medidas constritivas, inclusive
com arresto cautelar, tendo sido reconhecido a fraude em execução na transferência
de vários imóveis durante a tramitação.
Logo, sem razão a agravante, pois diante da situação fática verificada a
partir dos elementos produzidos nos autos, o Tribunal de origem entendeu que, no
momento, não seria prudente acolher novo pedido, até em razão de a fraude ter sido
acolhida no outro procedimento com medidas constritivas.
Assim, quanto à alegação sobre configuração de grupo econômico de fato
e a atuação de sócio oculto para ocultação de patrimônio, com utilização de
múltiplas sociedades com o mesmo objeto e operação sob a mesma marca,
evidenciam desvio de finalidade e confusão patrimonial, sequer analisada pois as
razões de decidir são diversas e referem à existência de outro incidente em trâmite,
não havendo a violação mencionada pela agravante.
Documento eletrônico VDA52613609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 956b651e-4f8e-4a3f-b052-a80f20abdba0

Da mesma forma quanto ao argumento de que o requerimento deve
demonstrar os pressupostos materiais da desconsideração e não a prévia frustração
das medidas executivas.
Vê-se, ainda, que há dissociação entre as alegações e as razões expostas na
fundamentação da decisão recorrida, já que os pontos suscitados no recurso não
correspondem ao que foi efetivamente analisado e decidido na origem.
Ademais, a Corte local, soberana na análise das provas, concluiu pela
inadmissibilidade do incidente pretendido diante de outro incidente da mesma
natureza em curso, com medidas constritivas determinadas, sendo a revisão dessa
conclusão para acolher a tese recursal demandaria reexame do acervo fático-
probatório, o que é inviável em recurso especial.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO INCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356
SÚMULA 182/STJ.
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO, CONFUSÃO PATRIMONIAL E
FRAUDE.
RECONHECIMENTO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
5 E 7 DO STJ.
DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas
não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável
prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Consoante o entendimento pacificado nesta Corte Superior, o julgador não
viola os limites da causa quando, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das
partes, procede à subsunção normativa utilizando-se de fundamentos jurídicos diversos
dos esposados pelas partes.
3. A desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter
excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão
patrimonial (CC/2002,
.
art. 50)
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez
"reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível
Documento eletrônico VDA52613609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 956b651e-4f8e-4a3f-b052-a80f20abdba0

desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de
outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada" (AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 441.465/PR,
julgado em
DJe de
)
18/6/2015,
3/8/2015.

Logo, incidem os óbices das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários na forma do § 11, do CPC, visto art. 85,
que não foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52613609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 956b651e-4f8e-4a3f-b052-a80f20abdba0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.645.183 / SP
Número Registro: 2024/0164504-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098689620238260001
00255313720138260001
022007256820238260000
20230000795220
20230000901956
22007256820238260000
2200725682023826000050000
255313720138260001
98689620238260001 9868962023826000100255313720138260001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ACRUX SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME SETOGUTI JULIO PEREIRA - SP286575
CLÁUDIA GRUPPI COSTA - SP356156
NATÁLIA TAVARES LIMA GIANNASI - SP449717
AGRAVADO
: SUPER OUTLET INTERLAGOS ROUPAS E VESTUARIOS LTDA
AGRAVADO
: CENTRAL ITAQUERA ROUPAS E VESTUARIO LTDA
AGRAVADO
: SECRET STORE VESTUARIO LTDA
AGRAVADO
: CENTRAL SURF R TUCURUVI ROUPAS E VESTUARIOS LTDA
AGRAVADO
: STAR PRESTACAO DE SERVICO LTDA
AGRAVADO
: T. R. MENDONCA ROUPAS E VESTUARIO EM GERAL
INTERES.
: FÁBIO JOSÉ TADEU GLIOSCI
ADVOGADO
: WILLIAM FERNANDO DA SILVA - SP138420
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Documento eletrônico VDA54009911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:45
Código de Controle do Documento: 49122cca-ab84-4981-8caf-f8ecac80b260

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:45
Código de Controle do Documento: 49122cca-ab84-4981-8caf-f8ecac80b260